Tribunal: TJDFT
Processo: 0702677-32.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702677-32.2020.8.07.0020 RECORRENTE: JENIR INÊS CRISTOFOLINI FARIAS RECORRIDO: ALEX SANDER FÉLIX DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. 2. Ausente a comprovação da celebração do negócio jurídico alegado, não há como imputar ao réu a obrigação de restituir os valores supostamente emprestados. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 371 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, ao contrário do que concluiu o acórdão impugnado, restou provado, nos autos, o empréstimo verbal firmado entre as partes, conforme (i) confissão do recorrido de que houve o repasse do valor de R$ 10.100,00 (dez mil e cem reais) para a compra do carro para ele e sua ex-esposa, filha da recorrente; (ii) depoimento da informante confirmando o empréstimo; (iii) e-mail enviado pela filha da recorrente ao recorrido com a planilha das dívidas a serem por eles partilhadas. Pede a condenação do recorrido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 371 e 373, inciso I, ambos do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “A análise das matérias referentes à alegada má valoração das provas (art. 371 do NCPC), ao ônus probatório (arts 14, § 4°, do CDC e 373 do NCPC), à configuração do ato ilícito, ao dano, ao nexo de causalidade e à responsabilidade do recorrente (arts. 334 e seus incisos I, III e IV, do NCPC) demanda reexame do substrato fático da causa, incidindo, no ponto, o óbice contido na Súmula no 7 do STJ” (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1851418/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). No tocante ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025